Tribunal: STF
Processo: RE 170286
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - UNIÃO FEDERAL - INTERVENÇÃO -  INTERESSE
- DEFINIÇÃO. À Justiça Federal compete definir o interesse da  União
na causa.         A intervenção desta, articulando-o e suscitando  a
incompetência da Justiça comum, é de molde a provocar o deslocamento
do processo para a Justiça Federal.      Precedentes:       Recursos
Extraordinários nºs 94.242/SP,  102.601/RJ e  183.188/MS,  relatados
pelos Ministros Oscar Corrêa, Néri da Silveira  e  Celso  de  Mello,
todos perante a Primeira Turma, com arestos  veiculados  nos Diários
da Justiça de 24 de setembro de 1982, 6 de setembro de 1985 e 10  de
dezembro de 1996, respectivamente.